Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1016279-03.2019.811.0000
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSESTS I
RECORRIDO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSESTS I, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 33724965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO É GENÉRICO QUANTO AOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO – REJEIÇÃO - DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO SE DÊ ENTRE CREDORES DA CLASSE QUE HOUVER REJEITADO O PLANO – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO DOS CREDORES –– ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Se o plano recuperacional individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, não há falar violação ao disposto no art. 50 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2o, da Lei no 11.101/2005, ‘a contrario sensu’. 4. Conquanto o §1o do 49 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a respeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”. 5. Sobre a possibilidade de alienação de ativos das recuperandas por meio da Unidade Produtiva Isolada, essa modalidade de venda está expressamente autorizada pelo art. 60 da Lei no 11.101/2005 disciplina que se o “plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei”, essa deliberação constante do plano de recuperação judicial não afronta a Lei de regência, tampouco se mostra genérica quando deliberado que a alienação de bens mediante anuência do credor hipotecário e que deverá observará os limites constante da Lei de Recuperação Judicial. 6. O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que, proferida a decisão concedendo a recuperação judicial, “o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial”. (TJMT - Agravo Instrumento no 1008290-43.2019.811.0000, Des. João Ferreira Filho, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 11/02/2020).”
A parte Recorrente alega violação aos artigos 41, 58 §2o, 49 §1o e 61 da Lei 11.101/2005, aduzindo que “(i) foi prolatado por tribunal estadual, última instância ordinária para examinar a questão ora ventilada, atendendo-se à exigência de esgotamento das vias ordinárias de impugnação; (ii) violou (a) o art. 49, §1o da Lei n. 11.101/05, por suprimir indevidamente as garantias fidejussórias a despeito da inexistência de anuência do credor que a intitula, (b) o art. 41 e o art. 58, §2o, da Lei n. 11.101/05 por estabelecer tratamento diferenciado para credores da mesma classes, sem a exposição de um critério objetivo para tanto e (c) o art. 61 da Lei n. 11.101/05, por definir incorretamente que o termo inicial do prazo de supervisão judicial não coincide com o período de carência.”
Recurso tempestivo (ID. 38394474).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões no ID. 43280972.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial.
Isso porquê, a divergência jurisprudencial alegada pelos Recorrentes a partir da compreensão do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, está amparada na interpretação adotada pelo STJ no julgamento dos EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, a qual daria azo à conclusão de que, constando do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, devem ser suspensas todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive aquelas movidas em desfavor dos terceiros garantidores.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A parte Recorrente sustenta que ao permitir a eliminação das garantias fidejussórias e estabelecer que “a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência”, afronta diretamente o disposto no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, elidindo os direitos intitulados contra os garantidores, de modo que suplica pela reforma do acórdão recorrido.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII